Tribunal: TJSP
Processo: 2271166-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. 1. Hipótese em que a ação de execução se funda em cédula de crédito bancário cujas cláusulas financeiras são discutidas em ação revisional. Evidente conexão entre as demandas em confronto, até diante do texto expresso do art. 55, §2o, I, do CPC. 2. Agravo antecedente interposto contra decisão proferida no âmbito da ação

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. 1. Hipótese em que a ação de execução se funda em cédula de crédito bancário cujas cláusulas financeiras são discutidas em ação revisional. Evidente conexão entre as demandas em confronto, até diante do texto expresso do art. 55, §2o, I, do CPC. 2. Agravo antecedente interposto contra decisão proferida no âmbito da ação revisional distribuído à Egrégia 13a Câmara de Direito Privado. Prevenção operada, nos termos do art. 105 do Regimento Interno. Regra regimental alcançando, nos seus expressos termos, os feitos originários conexos e "todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica", com o claro objetivo de evitar pronunciamentos discrepantes sobre um mesmo litígio.

Não conheceram do agravo, por declinada a competência recursal para a câmara considerada preventa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2271166-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são
agravantes CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA BARCELOS
LTDA, JOAREZ DE ASSIS BARCELOS e ATAIR BARCELOS DE
CARVALHO FILHO, é agravado COOP DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA - SICOOB UNICENTRO
BRASILEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do agravo, por declinada a competência recursal
para a câmara considerada preventa. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271166-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2271166-79.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: VOTUPORANGA 2a Vara Cível
Agravantes: CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA BARCELOS
LTDA., JOAREZ DE ASSIS BARCELOS e ATAIR BARCELOS DE
CARVALHO FILHO
Agravada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO
BRASILEIRA LTDA SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
MM. Juiz de primeiro grau: Rodrigo Ferreira Rocha
Voto no 36.467
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. 1. Hipótese em que a ação de execução se funda em
cédula de crédito bancário cujas cláusulas financeiras são
discutidas em ação revisional. Evidente conexão entre as
demandas em confronto, até diante do texto expresso do art. 55,
§2o, I, do CPC. 2. Agravo antecedente interposto contra decisão
proferida no âmbito da ação revisional distribuído à Egrégia 13a
Câmara de Direito Privado. Prevenção operada, nos termos do
art. 105 do Regimento Interno. Regra regimental alcançando, nos
seus expressos termos, os feitos originários conexos e “todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica”, com o claro objetivo de
evitar pronunciamentos discrepantes sobre um mesmo litígio.

Não conheceram do agravo, por declinada a competência
recursal para a câmara considerada preventa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271166-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em processo de embargos à execução opostos por
CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA BARCELOS LTDA.,
JOAREZ DE ASSIS BARCELOS e ATAIR BARCELOS DE CARVALHO
FILHO, agravantes, frente à execução por título extrajudicial que lhes move
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DE
LIVRE
ADMISSÃO
CENTRO
BRASILEIRA
LTDA

SICOOB
UNICENTRO
BRASILEIRA,
embargada/agravada. O valor atribuído aos embargos à execução é de R$
218.420,23 (set/20).

O MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o
requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
formulado pelos embargantes, por entender que os elementos dos autos
indicam que os peticionários têm condições de suportar as despesas do
processo (fl. 99 dos autos do processo).
Como fundamento do pedido de reforma,
sustentam os agravantes, em substância, que os elementos apresentados nos
autos demonstram que a empresa executada apresenta prejuízo nos últimos
anos e, por consequência, que os sócios executados, ora coagravantes, não
estão recebendo rendimentos. Alegam que já foram penhorados ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271166-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
financeiros das contas bancárias dos agravantes, a despeito de tramitar ação
revisional em que se discute a legitimidade da cobrança da dívida em
discussão. Reafirmam falta de condições de suportar as despesas do
processo.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Pelo que se verifica dos autos, tramita perante o
mesmo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Votuporanga ação revisional
de cláusulas financeiras dos contratos cujas dívidas deram ensejo à emissão
da cédula de crédito que serve de base para a execução correspondente a
estes embargos (Proc. no 1005610-79.2020.8.26.0664).
E existe evidente conexão entre a ação de execução
e a ação revisional sobredita, por força do claro texto do art. 55, §2o, I, do
CPC.
4. Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271166-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nos termos do art. 105 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça, “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”.
O objetivo da norma acima reproduzida é o de
evitar pronunciamentos discrepantes sobre um mesmo litígio.
E, com efeito, o julgamento da ação revisional
sobredita poderá, em tese, refletir consideravelmente na mensuração do
débito exequendo.
Segundo constatei do sistema informatizado de
acompanhamento de feitos, os ora agravantes interpuseram agravo de
instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade no âmbito
do processo da ação revisional, recurso distribuído à Egrégia 13a Câmara de
Direito Privado, sob a relatoria do eminente Desembargador Nelson Jorge
Júnior, em 25.10.20 (AI no 2254955-65.2020.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271166-79.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Tal antecedente distribuição tornou preventa a
Egrégia 13a Câmara para os recursos referentes aos processos em questão.
Posto isso, meu voto declina da competência para
este recurso e determina a remessa dos autos à 13a Câmara de Direito
Privado, preventa.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator